Tribunal: STF
Processo: ARE 1397861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 16, fl. 7):



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA. EXCEÇÃO REJEITADA”.



    Seguem os fundamentos essenciais do julgado:



    “Por demandar contra a União, cabe ao autor tirar partido da faculdade, que lhe confere a Constituição Federal (§ 2° do art. 109), de escolher em qual seção judiciária iria aforar a ação: a de seu próprio domicílio; naquela do lugar do ato/fato que deu origem à causa; ou no Distrito Federal. 



    O mesmo fundamento, de natureza constitucional, prevalece para afastar a aplicação, na espécie, do inciso IV do art. 100 do Código de Processo Civil então vigente. 



    Tampouco vislumbro a alegada identidade de pedido ou de causa de pedir a autorizar a reunião dos processos. 



    A ação popular, da qual tirado o presente recurso, teve como pedido a anulação da venda da Gaspetro; e, como causa de pedir, os supostos preço vil da negociação e o desvio de finalidade do ato. 



    De outra parte, a ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, buscou a anulação de ato prévio, praticado pelo Conselho Deliberativo da Petrobrás, de colocação à venda de percentual de sua subsidiária. 



    E, como causa de pedir, a alegada infringência à Lei de Licitações, bem como à vedação, prevista em lei (art. 16 da Lei 10.438/2002), de execução de atividades de distribuição de gás por empresa (Mitsui) já concessionária de serviço público federal de energia elétrica. 



    Por essas razões, sequer há de se falar no risco de decisões conflitantes, dada a evidente independência dos efeitos dos provimentos judiciais eventualmente proferidos em numa e em noutra ação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material, conforme os seguintes fundamentos (Vol. 22, fl. 1):



    “A presente via se mostra inidônea a alterar o entendimento de mérito já exposto pelo Colegiado em situações como a dos presentes autos, porém merece a correção quanto aos erros materiais que foram indicados: 



    1) Quando afirmo que a Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público Federal, houve um equívoco, em verdade quem a propôs foi a Federação única dos Petroleiros (FUP);



    2) Houve também uma inversão no que toca à causa de pedir da ação civil pública e da ação popular, ao consignar que ação popular teve como causa de pedir "os supostos preços vil da negociação e o desvio de finalidade do ato", sendo que essa deve ser imputada à ação civil pública”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao reconhecer que a recorrida poderia ajuizar Ação Popular perante a Seção Judiciária de Paulo Afonso – BA para discutir a legalidade de operação societária realizada na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, violou os arts. 5º, LIII, e 109, §2º, da CF/1988.



    Afirma que o art. 109, §2º, da CF/1988, embora preveja a possibilidade de o autor ajuizar ação em face da União e suas autarquias no foro de seu domicílio, não pode ser aplicado quando no polo passivo da demanda figurar como corrés pessoas jurídicas que não integram a Administração Pública. Assim, alega que nessa hipótese, a ação deveria ter sido ajuizada no local onde o ato impugnado foi realizado.



    Ao final, requer que os autos sejam remetidos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 não foi prequestionado (Súmula 282/STF). No mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que eventual violação à Constituição se deu de maneira reflexa, de forma que incide, no caso, o óbice da Súmula 636 do STF (Vol. 30).



    No Agravo (Vol. 32), a parte alega que a decisão agravada é desconexa dos fundamentos do Recurso Extraordinário, vez que não houve qualquer discussão acerca do artigo 5º, LXXVIII, da CF/1988, de forma que inaplicável o óbice da Súmula 282 do STF. Por outro lado, aduz que houve violação direta aos artigos 5º, LIII e 109, §2º, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, um dos fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao recurso da parte foi a ausência de identidade entre pedido e causa de pedir, a autorizar a reunião de processo. A recorrente, todavia, limita-se a dizer que o juízo é incompetente. Assim, considerando que as razões recursais estão dissociadas do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, emergem como óbices ao conhecimento do presente recurso as Súmulas 283 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    Por outro lado, a controvérsia foi solucionada com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como na legislação infraconstitucional de regência (artigo 100 do Código de Processo Civil), de forma que inviável a análise do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente